Tribunal: STF
Processo: ARE 1473356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE – RECURSO INTERPOSTO SOB A ÁGIDE DO CPC/2015 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – JUSTO MOTIVO PARA A SUPRESSÃO. 



    1. O Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto fático-probatório (Súmula nº 126 do TST), registrou que a reclamante recebeu gratificação de função por mais de dez anos, contudo, concluiu que houve justo motivo para a destituição da autora do cargo de gerente geral.



    2. Consignou que a reclamante não obteve avaliação satisfatória na gestão de desempenho profissional, o que ensejou a destituição do cargo.



    3. Diante do quadro fático delineado pela Corte regional, não se verifica contrariedade à Súmula nº 372, I, do TST, tampouco violação aos dispositivos apontados como violados. Agravo de instrumento desprovido.



    BANCÁRIA – INTERVALO INTRAJORNADA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS. 



    1. A Corte regional, a partir do exame das provas produzidas nos autos, concluiu que a autora era gerente geral da agência em que trabalhava, razão pela qual não indeferiu o pagamento de horas extraordinárias no período. Ultrapassar e infirmar tal conclusão exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice no entendimento da Súmula nº 126 desta Corte.



    2. Quanto ao período remanescente, diante da não apresentação dos cartões de ponto, a Corte regional fixou a jornada de acordo com as provas produzidas nos autos e determinou o pagamento das horas excedentes da sexta diária e trigésima semanal como extraordinárias, assim como determinou o pagamento do intervalo intrajornada parcialmente suprimido.



    3. Neste contexto, tem-se que o Tribunal Regional decidiu em conformidade com a Súmula nº 338, I, do TST.



    4. Os arestos transcritos são inespecíficos, consoante a Súmula nº 296, I, do TST, pois versam sobre a impossibilidade de enquadramento do empregado no art. 62 da CLT quando comprovada a existência de controle de horários, hipóteses distintas da analisada nestes autos.



    Agravo de instrumento desprovido. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 



    1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, em razão da existência de dispositivo legal específico que regula o pagamento de honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho, não se aplica às lides trabalhistas o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil. Precedentes.



    2. Incidem os óbices da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7°, da CLT.



    Agravo de instrumento desprovido. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO – RECURSO INTERPOSTO SOB A ÁGIDE DO CPC/2015 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST - FGTS – PRESCRIÇÃO – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – ÔNUS DA PROVA. 



    1. Após a vigência da Lei nº 13.015/2014, para atender ao disposto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, no recurso de revista deve estar transcrito expressamente o trecho da decisão recorrida que refletiria a afronta aos dispositivos, às súmulas e às orientações jurisprudenciais indicados pela parte ou que comprovaria a divergência jurisprudencial, requisito que não fora cumprido pelo agravante.



    2. O descumprimento do pressuposto intrínseco referido não se trata de defeito formal sanável, sendo inviável a sua desconsideração ou a permissão da sua correção, nos termos do § 11 do art. 896 da CLT.



    Agravo de instrumento desprovido.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA. 



    1. O quadro fático delineado pela Corte regional é no sentido de que a reclamante recebia a parcela "auxílio-alimentação" com natureza salarial, pois a reclamante já percebia a parcela desde 1988, sendo que a adesão do reclamado ao PAT ocorreu no ano de 1996.



    2. Esta egrégia Corte adota o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-I do TST, segundo o qual a alteração da natureza jurídica por norma coletiva ou pela adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício.



    3. Incidem os óbices da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT.



    Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente